Tribunal: TJMT
Processo: 1009782-26.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009782-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), MACIEL DE OLIVEIRA - CPF: 688.939.301-53 (AGRAVANTE), REGINA CELIA PEDROSO - CPF: 603.753.611-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA INTIMAÇÃO PESSOAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TEMA 1.002 DO STJ. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA INDEVIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Agravante contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu integralmente a impugnação apresentada pela Agravada, reconhecendo a tempestividade da defesa, o excesso de execução e a impenhorabilidade de imóvel objeto de averbação premonitória, com consequente cancelamento da restrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença é tempestiva quando o prazo é contado da intimação pessoal da executada, diante de determinação judicial; (
ii
) estabelecer se houve excesso de execução quanto aos critérios de cálculo do débito; e (
iii
) determinar se o imóvel indicado é bem de família impenhorável e se é cabível o cancelamento da averbação premonitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a tempestividade da impugnação quando o juízo determina a intimação pessoal da executada, gerando legítima expectativa de início do prazo a partir dessa diligência, em observância aos princípios da confiança e da não surpresa.

Aplica-se o Tema 1.002 do STJ para fixar que, em rescisão contratual por iniciativa do comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado, sendo indevida a incidência desde o desembolso.

Define-se que a base de cálculo da restituição deve abranger apenas as parcelas efetivamente amortizadas, vedada a transferência de encargos moratórios decorrentes da inadimplência do comprador à parte contrária.

Reconhece-se a impenhorabilidade do imóvel utilizado como residência da devedora, independentemente da existência de outro bem registrado em seu nome, desde que não comprovado que este seja utilizado para moradia.

Considera-se indevida a averbação premonitória sobre bem de família, por recair sobre patrimônio insuscetível de constrição e gerar restrição abusiva ao direito de propriedade e moradia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A determinação judicial de intimação pessoal do devedor desloca o termo inicial do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, em respeito aos princípios da confiança e da não surpresa.

Em resolução de contrato de promessa de compra e venda anterior à Lei nº 13.786/2018, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado, conforme o Tema 1.002 do STJ.

O reconhecimento do bem de família independe da demonstração de que o imóvel é o único de propriedade do devedor, cabendo ao exequente provar a descaracterização da moradia.

A averbação premonitória é incabível quando recai sobre bem impenhorável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 513, §2º, I; 523; 525. Lei nº 8.009/90, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.002; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.719.457/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.02.2021,
DJe
11.02.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1009782-26.2026.8.11.0000

MACIEL DE OLIVEIRA X REGINA CELIA PEDROSO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto
p
or
MACIEL DE OLIVEIRA
, com o fito de
reformar a decisão que
,
nos autos
do cumprimento de sentença

nº 1054578-13.2025.8.11.0041
,
manejado
em face de
REGINA CELIA PEDROSO
,
acolheu integralmente a impugnação apresentada
pela executada, ora agravada.

Para tanto,
o agravante sustenta que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravada é intempestiva, pois o prazo deveria ser contado a partir da intimação do advogado constituído nos autos, ocorrida em 10/07/2025, e não da intimação pessoal da executada, realizada posteriormente.

Sustenta, ainda, que o imóvel objeto da averbação premonitória não constitui bem de família da agravada, uma vez que ela possui outro imóvel registrado em seu nome, conforme certidão do Cartório de Registro de Imóveis juntada aos autos.

Por fim, requer, subsidiariamente, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso reside em três pontos principais: (i) a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravada; (
ii
) o reconhecimento do excesso de execução; e (
iii
) a impenhorabilidade do imóvel de Matrícula nº 92.648 e o cancelamento da averbação premonitória.

Quanto à tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, verifico que, embora o art. 513, §2º, I, do
Código de Processo Civil
estabeleça que a intimação do devedor para cumprir a sentença deve ser realizada na pessoa de seu advogado constituído nos autos, no caso concreto, houve uma peculiaridade relevante que justifica a contagem do prazo a partir da intimação pessoal da executada.

Conforme consta dos autos, o advogado da agravada peticionou tempestivamente informando limitação de poderes contratuais para a fase executiva (ID 203166672). Diante dessa manifestação, o próprio juízo, visando assegurar o contraditório e evitar nulidades, determinou expressamente a intimação pessoal da executada (
IDs
203610689 e 204316046).

Essa determinação judicial gerou na parte a legítima expectativa de que seu prazo de defesa iniciaria a partir da efetivação da diligência pessoal, em observância aos princípios da confiança e da não surpresa, que norteiam o sistema processual civil
atual.

Com efeito, o
Aviso de Recebimento (AR) da intimação pessoal foi juntado aos autos em 25/09/2025. O prazo de 15 dias úteis para pagamento voluntário (art. 523 do CPC) encerrou-se em 16/10/2025, iniciando-se em 17/10/2025 o prazo subsequente de 15 dias úteis para impugnação (art. 525, caput, do CPC). A impugnação foi protocolada em 17/10/2025, sendo, portanto, tempestiva.

Dessa feita,
não merece acolhida a alegação de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

No que tange ao reconhecimento do excesso de execução, a decisão agravada está em conformidade com o Tema 1.002 do STJ, que fixou a seguinte tese: "Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão".

No caso em análise, a sentença exequenda determinou a rescisão contratual por inadimplemento do comprador (ora agravante) e a devolução de 80% dos valores pagos. O cálculo apresentado pelo agravante aplicou juros desde o desembolso, em desconformidade com o precedente do STJ.

Ademais, conforme destacado na decisão
de origem
, a base de cálculo da restituição deve ser composta pelas parcelas do preço do imóvel efetivamente amortizadas (capital), não sendo lícito ao comprador inadimplente transferir à vendedora o ônus de encargos moratórios (multas e juros por atraso) que ele pagou a terceiros (instituição financeira) em razão de sua própria desídia.

Portanto, não há reparo a fazer na decisão agravada quanto ao reconhecimento do excesso de execução e à fixação do valor do débito em R$ 40.329,81.

Por fim, quanto à impenhorabilidade do imóvel de Matrícula nº 92.648 e ao cancelamento da averbação premonitória, também não merece reparo a decisão agravada.

A Lei nº 8.009/90, em seu art. 5º, estabelece que "para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente".

No caso dos autos, a agravada comprovou que o imóvel de Matrícula nº 92.648 (Lote 44, Quadra III-B, Residencial
Pádova
) serve de sua residência, conforme qualificação na procuração, comprovantes de despesas com reforma e o próprio endereço onde foi cumprida a intimação pessoal (ID 209241417).

Embora o agravante tenha apresentado certidão do Cartório de Registro de Imóveis demonstrando que a agravada possui outro imóvel registrado em seu nome (Matrícula nº 101.677), não comprovou que este seria o imóvel utilizado como residência pela agravada ou que o imóvel de Matrícula nº 92.648 não seria sua moradia permanente.

Conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal, é ônus do exequente comprovar que o devedor possui outros bens e que o imóvel indicado não é o único utilizado para moradia.

Assim, n
ão tendo o agravante se desincumbido desse ônus, correta a decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90"
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.719 .457/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021,
DJe
de 11/2/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1996754 RJ 2022/0106270-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2022)

A averbação premonitória sobre bem impenhorável mostra-se indevida, pois recai sobre bem insuscetível de constrição, gerando embaraço injustificado ao direito de propriedade e moradia
, de modo que, m
anter
a
restrição configuraria ato abusivo que exporia a agravada a pressão patrimonial injustificada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026